Tribunal: CARF
Processo: 11020.724537/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PROVA EMPRESTADA. Admite-se como fundamento do lançamento e no julgamento administrativo a prova produzida em outro órgão administrativo ou na esfera judicial, desde que utilizada com observância das normas que regulam o processo administrativo fiscal.
Não há impedimento na utilização em processo administrativo fiscal, ressalvada a proibição por magistrado competente, de prova oriunda de investigação criminal ou instrução processual penal, incluindo a quebra de sigilo telefônico.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO. A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO, PERIÓDICO OU ANUAL. APERFEIÇOAMENTO AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO AINDA QUE OCORRAM ANTECIPAÇÕES OU APURAÇÕES MENSAIS. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE ANUAL. Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a decadência. A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimilado, e utilização da pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de comprovação da prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP.
NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, observado o real sujeito passivo, na forma do art. 121, I do CTN.
GANHO DE CAPITAL. DOAÇÃO. Caso o valor de avaliação adotado na formalização da doação seja superior ao custo de aquisição, há incidência do ganho de capital sobre a diferença.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724537/2018-84
ACÓRDÃO
2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE VICTOR RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PROVA EMPRESTADA. Admite-se como fundamento do lançamento e no
julgamento administrativo a prova produzida em outro órgão
administrativo ou na esfera judicial, desde que utilizada com observância
das normas que regulam o processo administrativo fiscal.
Não há impedimento na utilização em processo administrativo fiscal,
ressalvada a proibição por magistrado competente, de prova oriunda de
investigação criminal ou instrução processual penal, incluindo a quebra de
sigilo telefônico.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO. A competência para proceder
à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída por lei ao Auditor-
Fiscal. O procedimento de lançamento é válido mesmo quando formalizado
por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
contribuinte.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO,
PERIÓDICO
OU
ANUAL.
APERFEIÇOAMENTO AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO AINDA QUE
OCORRAM ANTECIPAÇÕES OU APURAÇÕES MENSAIS. OBRIGATORIEDADE
DE AJUSTE ANUAL. Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal
não ocorre a decadência. A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de
1988), o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser exigido
mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos. O imposto
assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é
definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de
ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se
quando se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções,
isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar
a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade,
sendo obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e
idônea, a procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA
PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física,
visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de
renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos
valores recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimilado,
e utilização da pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de
comprovação da prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer
título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste
anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da
alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP.
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
3
NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta participação prestavam serviços objeto da
contratação, os valores pagos em decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, observado o real
sujeito passivo, na forma do art. 121, I do CTN.
GANHO DE CAPITAL. DOAÇÃO. Caso o valor de avaliação adotado na
formalização da doação seja superior ao custo de aquisição, há incidência
do ganho de capital sobre a diferença.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, não reconhecer a decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, bem como para excluir da
infração de omissão de rendimentos o depósito de R$40.000,00 realizado em 14.12.2015.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
4

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 02/22, relativo aos anos-calendário
2013, 2014, 2015, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de R$ 648.795,71, conforme abaixo:
As infrações apuradas, relatadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 03/06, foram:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Lucro Distribuído Excedentes ao
Lucro Presumido
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no Lucro Presumido, excedentes ao Lucro Presumido
diminuído de impostos e contribuições, quando a pessoa jurídica não demonstre,
através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o
lucro efetivo é superior ao Lucro Presumido.
Não Oferecimento de Rendimentos à Tributação do IRPF – Recebidos de Pessoa
Física O sujeito passivo auferiu rendimentos tributáveis, recebidos de pessoa
física, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, e não os ofereceu à tributação
do IRPF, conforme relatório fiscal.
Omissão de Rendimentos (Juros e Outros Acréscimos) Recebidos de Pessoa Física
Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa física,
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório.
Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
5
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em
Reais Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, conforme relatório
fiscal em anexo.
Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão O sujeito passivo
deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), motivo pelo
qual foi aplicada a multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
DA IMPUGNAÇÃO Inconformado com a exigência o contribuinte apresentou
impugnação por meio do instrumento de fls. 3079/3198, alegando em breve
síntese:
II – DAS PRELIMINARES DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS PROVAS
UTILIZADAS. PROVAS EMPRESTADAS DE PROCESSO CRIMINAL.
Ainda que se tenha por admitido o compartilhamento dos elementos de
convicção colhidos na esfera judicial, não se encontra na esfera de poder da
Administração Pública valer-se de provas resultantes da quebra do sigilo das
comunicações telefônicas e midiáticas – diálogos e mensagens trocadas por
aplicativos – no bojo de procedimento de natureza administrativo-fiscal. A par
disso, corrobora na situação presente, a imprestabilidade das provas emprestadas
do processo criminal ainda em fase de instrução e já, parcialmente fulminado por
decisões de 2a instância.
Assim, à míngua de disposição constitucional ou infraconstitucional que dê
amparo à utilização de provas resultantes da quebra do sigilo das comunicações
telefônicas, resulta que o presente processo é irremediavelmente nulo, assim
devendo ser declarado por este e. CARF.
DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO (DE ELEIÇÃO) DO CONTRIBUINTE.
REGRA BÁSICA PARA A VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO A
“repartição” competente para realizar a fiscalização e proceder o lançamento
tributário é a do domicílio fiscal do contribuinte, muito embora possa ser
executada por auditor-fiscal lotado em outra repartição da RFB. Mas, a
competência para o exercício desse poder/dever é da “repartição” – unidade da
RFB do domicílio do sujeito passivo – e não qualquer repartição tributária ou
qualquer auditor-fiscal lotado em qualquer lugar.
O Recorrente tem seu domicílio fiscal em Brasília – DF, que é a sede da
Superintendência da Receita Federal na Primeira Região. Os auditores designados
para executar o procedimento fiscal estão localizados no estado do Rio Grande do
Sul, sede da Superintendência da Receita Federal na Décima Região. Portanto, o
TDPF que deu origem à fiscalização somente poderia ter sido expedido depois que
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
6
o Coordenador-Geral de Fiscalização ouvisse o Superintendente da Receita
Federal da Primeira Região e emitisse a “Ordem de Serviço” nesse sentido.
Tais requisitos de validade do ato administrativo não foram observados no caso
presente. Portanto, o TDPF-F emitido contra o ora Recorrente é nulo de pleno
direito, o que acarreta, por via de consequência, nulidade do auto de infração
dele decorrente.
DA DESCARACTERIZAÇÃO DAS SCP’s Nada recebeu diretamente das SCPs, mas
sim, da empresa VR, da qual é sócio e esta sim, sócia ostensiva das SCPs.
A penalidade do sócio participante em virtude de ter entrado em contato com o
cliente está prevista na própria lei! Ou seja, será solidário com o sócio ostensivo
nas obrigações em que intervier. Criar penalidade adicional, desnaturando a
sociedade, sem previsão legal, é algo absolutamente inacreditável e impossível
dentro de qualquer área do direito público, mormente do Direito Tributário.
Nota-se que foi dito que o ora Impugnante interpôs SCP para prestar serviços para
clientes de terceiros! Ou seja, parece ter passado despercebido que isso
aumentaria absurdamente o ônus financeiro para o próprio! Veja-se, às fls., na
principal SCP discutida nos presentes autos (com a empresa VR ASSESSORIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.), que o menor percentual dos honorários foi
pago ao sócio ostensivo!
Ou seja, se fossem clientes do próprio Impugnante, somente esse repasse já
ultrapassaria a carga tributária de uma contratação com pessoa física, que seria
de 27,5%, isso sem contar com a tributação, que foi paga e sequer discutida pela
r. Fiscalização, da própria pessoa jurídica contratada (16,33%, sem considerar o
adicional de 10% de IR).
Esse entendimento que vem sendo sustentado a partir do órgão central da SRF é
uma tentativa subreptícia e desleal de aplicação da desconsideração dos negócios
jurídicos que foi prevista na MP 66, CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL ATÉ
MESMO DENTRO DO CONGRESSO NACIONAL, em sede de controle preventivo de
constitucionalidade!
Abre-se um tópico sobre “simulação de negócio jurídico”, afirmando que a
utilização de interposta pessoa se enquadra nesse instituto. Simulação é tipo
penal. Não se pode presumir. Demanda provas específicas. Demanda, outrossim,
declaração privativa do poder judiciário.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO Sem qualquer individualização de
conduta, conclui que houve fraude fiscal praticada pelo ora Impugnante. Os tipos
penais demandam provas que não estão presentes nesta autuação.
A decadência foi analisada com o mesmo desleixo, apenas repetindo que houve
fraude e que, portanto, deve-se aplicar o art. 173, I, ao invés do 150, $ 1o do CTN,
como para justificar a qualificação da penalidade e sem a qual seria ainda mais
aberrante sua aplicação.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
7
DO DIREITO PRELIMINARMENTE PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA MULTA DE 150% -
PRESUNÇÃO DE FRAUDE – DECADÊNCIA Considerando que a constituição do
crédito (ciência da contribuinte deu-se em 07/11/2018), todos os “fatos
geradores” ocorridos no ano fiscal de 2013, até o dia 07/11 daquele ano,
constantes do AI, foram fulminados pela decadência, razão pela qual não
poderiam ter sido constituídos, pois o instituto da decadência tributária, como se
sabe, derrui o próprio direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.
Caso seja constituído, como no caso vertente, deve ser cancelado.
Como a sustentação da hipótese de aplicação da multa qualificada de 150% está
condicionada ao deslocamento da regra do art. 150, § 4o, para a do art. 173, I,
ambos do CTN, a sua não ocorrência provoca a perda de sustentabilidade da
atuação.
DO MÉRITO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO RECORRENTE, NA CONDIÇÃO DE
SÓCIO OSTENSIVO DE SCP, REALIZADA REGULARMENTE E QUE VOLTA A SER
TRIBUTADA NA PESSOA FÍSICA DESTE COMO ORIUNDA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A Autuante desconsiderou a existência da sociedade em conta de participação
fundando-se em duas razões principais, seguintes: a) Tratou-se de ato simulado e
b) Para esse tipo de Sociedade, não é admitida a prestação de serviços.
As provas juntadas aos presentes autos pela própria r. Fiscalização comprovam
cabalmente os serviços prestados, sua regular contabilização e, por via de
consequência, o pagamento de todos os tributos devidos.
SCP’s CONSTITUÍDAS COM VR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (sócio
ostensivo), LEONARDO SIADE MANZAN e JOSÉ ANTONIO MINATEL ADVOGADOS
(sócios participantes).
DAS SOCIDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Os Autuantes afirmam,
textualmente, que as SCP têm amplas e úteis aplicações na viabilização de
empreendimentos, no que estão absolutamente certos. Afirmam, entretanto, que
a única finalidade da SCP é a viabilização da captação de recursos financeiros, no
que, data vênia, estão equivocados e em plena contradição com a afirmação
anterior.
A aplicabilidade prática da SCP pode dar-se em relação a outros tipos de
empreendimentos, nada impedindo que tenha por objeto a prestação de serviços,
dentre eles os de natureza intelectual.
Se o legislador desejasse restringir esta forma de associação, teria imposto
condições específicas para tal tipo societário. Não tendo feito, é incorreta a
interpretação fiscal de eleger condições, o que faz única e exclusivamente por
considerar, erroneamente, que a SCP só pode ser constituída quando houver
necessidade de capital financeiro, cujo suprimento será efetuado pelo(s) sócio(s)
participantes(s).
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
8
A manifestação dos fiscais autuantes contém claros e variados equívocos, de vez
que a interpretação que fazem das normas das SCP está flagrantemente
divorciada do Código Civil de 2002. O art. 991 desse Código não impede que
sócios participantes de uma SCP contribuam com o objeto social por meio da
prestação de serviços.
A lei estabelece a solidariedade pelas obrigações em que o sócio participante
intervier, e não por todas obrigações sociais. Portanto, o sócio participante pode,
sim, tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, muito embora
isso não tenha ocorrido no presente caso, procedimento que ocasionará, como
única consequência, o surgimento de responsabilidade solidária, limitada, sem
qualquer outra interferência na SCP e, muito menos, sem provocar a
descaracterização desta.
O contrato social de uma sociedade – personificada ou não – deve especificar “as
prestações a que se obrigue o sócio, cuja contribuição consista em serviços”,
conforme inciso V do art. 997 do Código Civil, exatamente da forma como ocorreu
nos presentes autos.
Os honorários de sucesso pactuados foram recebidos pelo sócio ostensivo, foram
regularmente escriturados e tributados nessa pessoa jurídica, que pagou todos os
tributos devidos – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS. O resultado líquido foi distribuído
aos sócios (ostensivo e participante), a título de lucro, como deveria ser por
expressa previsão legal.
DO CONCEITO DA SCP
O tema da possibilidade de constituição de SCP para prestação de serviços foi
objeto, como já mencionado acima, de análise minuciosa do renomado jurista
Ives Gandra da Silva Martins, que elaborou Parecer que se junta dos autos, no
qual desmonta, com sólidos fundamentos jurídicos, o entendimento do Fisco.
Note-se que esse Parecer parece ter sido confeccionado para o presente caso.
No caso presente, a “affectio societatis” sempre se fez presente e a necessidade
da criação da SCP foi registrada pela própria Fiscalização, tendo em vista que a VR
não possui advogados em seus quadros. Seria, portanto, de toda conveniência
para a VR agregar pessoa com tal formação, de reconhecida competência e
capacitação profissional, para desenvolvimento, conjunto, dos trabalhos que
seriam encetados, dada a possibilidade de ser necessário acionar o Poder
Judiciário, como, de fato, veio a ocorrer, por exemplo, em outras SCP’s
constituídas.
Os termos acordados entre os sócios (ostensivo e participantes) foram todos
registrados na constituição formal das SCP, mediante contrato escrito, a fim de
fixar, documentalmente, a participação de cada um na execução do contrato e
partilha dos resultados.
Não era necessária a formalização de contrato escrito para a constituição da SCP,
haja vista que existiam elementos documentais suficientes a provar a affectio
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
9
societatis, nos termos do art. 992 do Código Civil. A formalização da sociedade,
mediante contrato escrito, visou, como é peculiar a esse tipo de sociedade, fixar
os seus efeitos jurídicos entre os sócios ostensivo (empresa do ora Impugnante) e
os sócios participantes.
Portanto, não houve relação de prestação de serviços entre o impugnante e os
sócios da SCP constituídas. O que houve, e isso está reconhecido e registrado pela
Fiscalização, foi uma parceria entre profissionais com vista a um objetivo comum,
defesa dos contribuintes/empresas. E isto se insere no objeto de uma SCP,
conforme já demonstrado. Essa parceria, como já dito, é reconhecida pela própria
fiscalização.
Em suma, foi regular e lícita a constituição das SCP’s, assim como lícita a forma de
distribuição dos resultados apurados. O sócio ostensivo, pagou todos os tributos
incidentes sobre os honorários recebidos das empresas contratantes. Distribuiu-
se o resultado líquido apurado, a título de lucro, aos participantes da SCP e a
pessoa jurídica do sócio ostensivo fez o mesmo em relação ao seu próprio sócio.
Mesmo que estivesse correto o procedimento do Fisco – tributar na pessoa física
as receitas auferidas pela pessoa jurídica - e nela já tributadas, impunha-se o
necessário aproveitamento dos tributos federais já pagos por meio da pessoa
jurídica, na forma que vem sendo admitida até mesmo em decisões das DRJ’s.
Ante todo o exposto, o Recorrente espera seja declarado imprestável e nulo o
lançamento na parte que decorre da tributação dos rendimentos recebidos a
título de lucros distribuídos, por força da desconsideração da SCP constituída.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO, POR MEIO DE PESSOA
JURÍDICA – ART. 129 DA LEI 11.196/2005 O artigo 129 da Lei 11.196/2005 só
admite a desqualificação da personalidade jurídica nas hipóteses do mencionado
art. 50 do Código Civil que trata de “abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”, que não
ocorrem no presente caso. No entanto, ainda que pudesse ser aplicado o art. 50
do Código Civil, a desqualificação nas hipóteses ali previstas é da competência
exclusiva do Poder Judiciário, e não do Fisco.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA ASSEGURADA POR LEI AOS LUCROS APURADOS
NA PESSOA JURÍDICA E DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO Além de não observar a lei
aplicável para o fato narrado, o auto lavrado pela fiscalização afronta outra
disposição literal de lei que assegura expressa isenção do imposto de renda para
lucros atribuídos a sócios de pessoa jurídica, prevista no art. 10 da Lei no
9.249/95.
ACUSAÇÃO FISCAL CONTRADITÓRIA: LANÇAMENTO IMPRESTÁVEL A contradição é
evidente. De duas, uma: se a “real natureza” é de “remuneração por serviços
prestados”, como conclui a fiscalização, esses serviços não foram prestados à VR.
Serviços advocatícios foram prestados às empresas contratantes da VR! Por outro
lado, indicando o Fisco que está tributando todos os valores pagos ao autuado
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
10
pela empresa, a “real natureza ” só pode ser de LUCRO, jamais de serviços que
nunca lhe foram prestados. O Recorrente é sócio da VR e não prestador de
serviços a ela.
Mesmo sendo afastada a SCP, deve-se considerar a existência de uma sociedade
de fato, ou seja, ainda assim não se afastaria a natureza jurídica dos lucros
distribuídos!
CONFORME ALERTADO ACIMA, A TRIBUTAÇÃO LEVADA A EFEITO NO PRESENTE
AUTO DE INFRAÇÃO NÃO SE SUSTENTA NOS PRÓPRIOS FATOS NARRADOS PELA
FISCALIZAÇÃO, POIS APONTA ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Quem prestou serviços aos contratantes foi a VR e não o seu sócio. O sócio das
SCP’s era a VR e não o seu sócio.
Considerando como verdadeiros os fatos criados pela r. Fiscalização, dever-se-ia,
portanto, tributar a pessoa jurídica tomadora dos serviços, exatamente como
ocorreu no Acórdão parcialmente transcrito pela Fiscalização para “fundamentar”
a presente autuação.
Em sendo considerados verdadeiros os fatos narrados pela Fiscalização, deve-se
cancelar a autuação por ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, pois
tributou-se equivocadamente pessoa diversa daquela constante do aspecto
material da hipótese de incidência tributária.
AINDA CONSIDERANDO COMO VERDADEIRA A NARRATIVA DOS FATOS EXPOSTA
PELA FISCALIZAÇÃO E DESCONSIDERANDO O ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. A AUTUAÇÃO CONTINUA IMPRESTÁVEL, POIS ESTAR-SE-IA
DIANTE DE OPÇÃO LÍCITA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. ELISÃO FISCAL.
Considerando como verdadeira a afirmação de que houve constituição de SCP
para “benefício tributário”, pergunta-se: existe alguma lei ou qualquer ato
normativo, inclusive administrativo, que proíba a constituição de uma SCP? Não.
O declinado “benefício tributário”, da mesma forma, fere algum dispositivo legal?
Também não.
Tenta-se desconsiderar um ato jurídico perfeito (constituição de SCP prevista
expressamente no CCB), o que, não é novidade para ninguém, só pode ser feita
pelo Poder Judiciário e não por meras conjecturas subjetivas da Fiscalização
Tributária. A afronta à estrita legalidade é manifesta! Sempre útil lembrar que
mesmo que a MP 66 tivesse sido aprovada e convertida em lei, os Auditores
Fiscais deveriam seguir rígidos procedimentos para que a desconsideração
almejada tivesse efetividade.
É extremamente simples notar que não houve qualquer conduta, quer por parte
do Recorrente quer por parte dos seus parceiros, com objetivo de lograr o Fisco,
ou seja, não há possibilidade de constatar dolo na constituição de uma espécie
societária prevista em lei. A acusação de fraude contra o ora Recorrente foi feita
de forma absolutamente irresponsável, sem qualquer preocupação com os
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
11
nefastos efeitos decorrentes de acusação completamente vazia. Banalizou-se a
representação fiscal para fins penais, sem pensar nas sérias consequências dela
decorrentes.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA A autuação tomou por
base a falsa premissa de que o Impugnante constituiu SCP’s de forma simulada,
sem, contudo, apresentar qualquer tipo de prova nesse sentido. É máxima do
direito que “quem acusa tem de provar”.
Não se pode dizer que houve conluio, ou seja, que ocorreu o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando sonegar ou fraudar o fisco.
Nos autos, houve simplesmente a constituição de uma Sociedade prevista em lei –
SCP.
Não se especificou uma ação ou omissão dolosa a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Pelo contrário, o que resta
provado nos autos é que todos os tributos foram devidamente pagos,
contabilizados e declarados à Administração Tributária.
Não se pode afiançar que o Impugnante agiu com dolo, no intuito de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, notadamente porque tudo foi feito às claras, fato este, inclusive,
reconhecido e comprovado pela própria Fiscalização.
A autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a conduta
adotada pelo Impugnante tendente a sonegar tributos intencionalmente, com o
fito de justificar a qualificação da multa em 150%.
NULIDADE: PROCESSO QUE NÃO PERMANECEU SOBRESTADO A FIM DE
AGUARDAR OS DESDOBRAMENTOS DA ESFERA CRIMINAL O sobrestamento do
processo fiscal busca evitar a ocorrência de contradições entre os
pronunciamentos de ambos os órgãos, possibilitando um juízo de certeza quanto
aos fatos apurados (e não mera probabilidade), e, especialmente, ensejando o
exercício da ampla defesa e do contraditório pelo investigado.
O procedimento administrativo só existe em razão da persecução penal.
Sua origem decorre de operação “Zelotes” deflagrada pela Polícia Federal e
praticamente toda a prova utilizada para justificar a aplicação da penalidade é a
produzida no âmbito penal.
O Impugnante coloca em perspectiva, na esfera judicial, o reconhecimento da
ilicitude das interceptações telefônicas e da quebra do sigilo no Juízo penal,
situação que, se declarada, contaminará o Procedimento Administrativo-fiscal,
cujo desenvolvimento baseou-se em prova produzida, exclusivamente, na esfera
criminal.
Qualquer manifestação no presente processo sobre a documentação emprestada
implicaria inelutáveis prejuízos na seara penal, por antecipação da defesa, razão
pela qual se impõe o reconhecimento da ilegalidade do procedimento
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
12
administrativo, por não ter sido oportunizado ao Impugnante o direito à ampla
defesa (no sentido material), em face do não sobrestamento do feito.
São evidentes os prejuízos decorrentes da antecipação de pronúncia e defesa, o
que dispensa maiores explicações. Assim, postula-se o reconhecimento da
nulidade do presente, tendo em vista que o seu não sobrestamento acarretou
inequívoco prejuízo ao Impugnante no âmbito do processo administrativofiscal.
Além disso, o Recorrente protesta pela posterior juntada dos resultados das
decisões adotadas nas ações penais que originaram o presente, em vista a íntima
correlação entre eles.
INFRAÇÕES
POR
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Depósitos de
24.03.2015 e 20.09.2015 - em vários bancos, entre eles o Bradesco, é adotado o
seguinte procedimento: quando ocorre de o cliente comparecer a uma agência
distinta daquela onde tem conta, para depositar um cheque de correntista desta
mesma agência, o caixa procede como se o cliente estivesse sacando o cheque e
realizando o depósito para a sua agência em dinheiro. É uma forma de se evitar o
trânsito do cheque pela compensação bancária, uma vez que os sistemas do
próprio banco já se encontram interligados.
Foi o que ocorreu com estes dois depósitos: o primeiro depósito foi efetuado pelo
primo do Impugnante, Jairo Vitor Ribeiro, que apresentou um cheque de sua
emissão contra o Bradesco, na agência onde mantém sua conta, para crédito para
crédito na conta do Impugnante, em agência diferente. O caixa procedeu ao
depósito como se em dinheiro, pois foi como se o cliente tivesse sacado para a
seguir depositar. O segundo depósito, do dia 21/09/2015, ocorreu o mesmo. O
mesmo Jairo depositou o valor de R$ 20.000,00 de empréstimo da RUR Factoring
e Fomento Mercantil Ltda., empresa do seu filho Rodrigo Ulhôa Ribeiro (dai o
nome RUR) ao Impugnante.
26/02/2015 50.000,00 C TRANSFERÊNCIA 883000851751 CINARA RIBEIRO
SILVEIRA O depósito que o Impugnante comprovou ter sido efetuado por um
cheque de Sheila Machado Ribeiro, em 17/04/2013, no valor de R$ 50.000,00,
refere-se a um empréstimo desta prima, filha do primo irmão Jarbas Vitor Ribeiro,
empréstimo este que ainda hoje permanece ativo (doc. 2).
Quanto ao segundo depósito que o Impugnante comprovou ser oriundo de uma
transferência de ROSÂNGELA SILVÉRIO DE OLIVEIRA, verificado em 13/03/2015,
no valor de R$ 75.000,00, foi dito, na fase da fiscalização, pessoalmente à
Auditora, tratar-se da venda de um veículo Hyunday Ix35, Plc. JKB 2698, de
propriedade do Impugnante, venda declarada tempestivamente em sua
declaração do exercício de 2015 (doc. 3).
Em relação ao terceiro depósito, ocorrido em 18/12/2014, no valor de R$
35.000,00, ocorre a mesma situação descrita no item 18.10 acima. Trata-se de
parte de um empréstimo hipotecário concedido pelo sócio do impugnante, SR.
Romeu Salaro, no valor de R$ 250.000,00, constante de suas respectivas
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
13
declarações. Tal empréstimo foi liquidado através de vários cheques, entre eles,
um cheque de R$ 35.000,00, recebido como dinheiro na agência do depositante.
Em 15/01/2015, consta uma transferência bancária oriunda da conta de
DONIZETTI VICTOR RODRIGUES, no valor de R$ 300.000,00. Trata-se do quarto
depósito constante da planilha acima, que foi considerado como não comprovado
pela fiscalização.
Naquela data de 15/01/2015, Donizetti contratou, junto ao Banco do Brasil, na
agência onde recebe os seus proventos, um empréstimo consignado, o qual foi
creditado em sua conta corrente e no mesmo dia 15, transferido ao Impugnante,
conforme cópia do extrato bancário que se junta (Doc. 4). Este empréstimo foi
contratado a seu pedido (do Impugnante), que ficou compromissado de assumir
as prestações correspondentes, como de fato o fez.
Neste caso, junta-se cópia do extrato bancário de Donizetti, onde se pode
visualizar a operação (Doc.5).
O quinto de último depósito, no Banco do Brasil, trazido na planilha da
fiscalização, refere-se a uma transferência da conta de CINARA RIBEIRO SILVEIRA
(prima do impugnante), em 26/02/2015, no valor de R$ 50.000,00, que o
Impugnante comprovou como sendo um mútuo. O Doc. 6 anexo é cópia do
extrato da conta da mesma, que registra o pagamento do empréstimo no dia
25/05/2015, no valor de R$ 51.500,00, sendo R$ 1.500,00, pelo reembolso do que
ela deveria ter auferido na poupança. Observe-se que a remessa da TED
respectiva consta, na mesma data, do extrato do Impugnante (Doc.7) O mútuo
deixou de constar da declaração anual, em razão de haver sido contratado e
liquidado no mesmo ano.
O item 9.1.3 traz dois depósitos na conta do Impugnante no BANCO SANTANDER,
sendo o primeiro do primo Jairo Vitor Ribeiro, em 20/09/2013, no valor de R$
90.000,00 e o segundo, do irmão Donizetti Victor Rodrigues, em 14/12/2015, no
valor de R$ 40.000,00.
Quanto ao primeiro, consta do extrato do banco como sendo depósito em
dinheiro, por tratar-se de situação que repete a citada no subitem 18.10 acima.
Foi depositado um cheque da mesma agência, recebido como dinheiro. O
impugnante e o mutuário esclareceram à exaustão a natureza da operação,
porém a má vontade da fiscalização, manifestada em uma verdadeira confusão de
detalhes da operação, inviabilizou a sua aceitação como prova hábil de origem
dos recursos.
O segundo depósito do Donizetti, trata de empréstimo do seu irmão inválido que
repete a situação descrita em 18.17 acima e comprovada pelo Doc.5.
O subitem 9.1.4 do Relatório Fiscal reporta-se a um crédito correspondente a uma
TED recebida em 04/09/14, oriunda da conta corrente da VR, no valor de R$
19.500,00, que o Impugnante comprovou tratar-se de distribuição isenta de
lucros. A fiscalização não aceitou a comprovação a pretexto de considerar que os
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
14
valores recebidos da VR pelo sócio não foram considerados como lucros, uma vez
que, com a desconsideração das SCP’s e a ilação de interposição de suposta
pessoa, tais valores teriam sido oriundos de pagamentos feitos pelo advogado
Leonardo Manzan. A real natureza do crédito, portanto, é de lucros proveniente
da atividade empresarial, dada a ilegalidade da desconsideração procedida pela
fiscalização.
JUROS AUFERIDOS DE PESSOA FÍSICA A fiscalização arbitrou, sem base legal para
tanto, o montante de R$ 39.100,00, considerados como recebidos pelo
Impugnante de seu primo Jairo Vitor Ribeiro, com base nas anotações e respostas
por ele oferecidas às intimações relativas a comprovação das operações de mútuo
tratadas no subitem 18.19 da impugnação.
O valor citado da imputação não consta de qualquer registro bancário, como
tendo sido recebido pelo impugnante. É interessante observar-se que as
operações que dão origem aos cálculos da Auditora, são aqueles apresentados
pelo Impugnante e pelo Sr.
Jairo, através das suas agendas, que não foram aceitas pela fiscalização como
idôneas a comprovar os mútuos. Entretanto, para servir de base ao arbitramento
dos juros, aí sim, elas se prestam. O arbitramento dos juros adotado, portanto, é
absolutamente ilegal.
DA AUTUAÇÃO SOBRE GANHO DE CAPITAL APURADO SOBRE INEXISTENTE
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL TRIBUTADA Não existe na legislação tributária previsão
que autorize a tributação de uma doação não onerosa de um bem a um órgão
público.
Não há um só dispositivo entre os enumerados no AI e transcritos acima, nenhum,
que especificamente autorize a tributação de um valor que não ingressou no
patrimônio do contribuinte. Não existe tributação sobre ganhos de capital por
presunção!
DO CARNÊ LEÃO Trata-se de questão prejudicial à autuação constante da primeira
parte do AI, relativa à descaracterização das SCP’s e da interposição de suposta
pessoa.
Descaracterizadas estas arbitrariedades este item do auto fica prejudicado sem
maiores questionamentos.
DO PEDIDO À vista dos fatos, das provas, da legislação e da jurisprudência
invocadas, o Impugnante requer seja dado provimento à impugnação
apresentada para determinar o cancelamento do Auto de Infração.
A 11a Turma da DRJ/SPO por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 PROVA EMPRESTADA. Admite-se como fundamento do
lançamento e no julgamento administrativo a prova produzida em outro órgão
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
15
administrativo ou na esfera judicial, desde que utilizada com observância das
normas que regulam o processo administrativo fiscal.
Não há impedimento na utilização em processo administrativo fiscal, ressalvada a
proibição por magistrado competente, de prova oriunda de investigação criminal
ou instrução processual penal, incluindo a quebra de sigilo telefônico.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO. A competência para proceder à
auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O
procedimento de lançamento é válido mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FATO GERADOR COMPLEXIVO. Sendo o IRPF tributo cujo fato gerador é
complexivo e cujo lançamento ocorre por homologação, da inteligência do
disposto no artigo 150, § 4o do CTN, tem-se que, não havendo dolo, fraude ou
simulação, o início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada
ano, quando se conclui a hipótese de incidência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. É
cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de ofício.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA
JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimilado, e utilização da
pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de comprovação da
prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP.
NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS..
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, observado o real sujeito passivo, na forma do art. 121, I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
16
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa
para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa
qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso de prática de sonegação fiscal, omitindo rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove ou apenas
comprove em parte, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
GANHO DE CAPITAL. DOAÇÃO. A transferência a donatários na doação de direito
de propriedade de bens e direitos adquiridos por valor superior àquele pelo qual
constavam na Declaração de Ajuste Anual do doador está sujeita à apuração de
ganho de capital.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2019, Recurso Voluntário, pedido a improcedência do lançamento reiterando
sua impugnação alegando em síntese:
1 ) Preliminar de nulidade em razão da violação do domicílio fiscal do contribuinte,
2) Preliminar de nulidade do TDPF que deu origem à fiscalização e do próprio
lançamento, uma vez que ele somente poderia ter sido expedido depois que o Coordenador-Geral
de Fiscalização ouvisse o Superintendente da Receita Federal da Primeira Região e emitisse a
“Ordem de Serviço” nesse sentido, em razão do domicílio fiscal do contribuinte;
3) Preliminar de nulidade em razão da impossibilidade de utilização da prova
emprestada oriunda de processo criminal;
4) Decadência de parte do exercício de 2013;
3) Existência de prestação lícita de serviços pela SCP, bem como de distribuição de
lucros e desconsideração da sociedade e negócios jurídicos, de forma ilegal.
4) Inexistência de compra e venda que ensejasse o ganho de capital tributável, e há
comprovação, no curso da instrução, da origem dos depósitos bancários.
5) Insurge-se contra a qualificadora da multa.
6) Alternativamente, busca a aplicação do disposto no art.129 da Lei 11.196/2005.

Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
17
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso, por maioria de votos, acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para excluir a omissão correspondente ao crédito de R$75.000,00 referente à venda
de um veículo, à transferência bancária na data de 15/01/2015, oriunda da conta de DONIZETTI
VICTOR RODRIGUES, no valor de R$ 300.000,00, ao deposito no valor de R$ 50.000,00, em
26.02.2015, tendo como remetente CINARA RIBEIRO SILVEIRA, e, ainda, para excluir o valor de R$
39.100,00 considerando como juros decorrentes da quitação, em 22.10.2014, pela fiscalização.
A divergência observada se deu quanto à possibilidade dos sócios participantes de
uma SPC poderem prestar serviços ou se tal fato levaria à sua desconsideração, tenho reflexos na
multa qualificada e na infração relativa ao carnê-leão.
A infração relativa aos Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido, excedentes ao Lucro Presumido
diminuído de impostos e contribuições, quando a pessoa jurídica não demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é superior ao
Lucro Presumido não foi impugnado.
Assim, o litígio versa sobre:
1) Não Oferecimento de Rendimentos à Tributação do IRPF – Recebidos de Pessoa Física.
2) Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal
em anexo.
3) Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais
Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza adquiridos em reais.
4) Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão O sujeito passivo deixou de
efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), motivo pelo qual foi aplicada a
multa isolada.
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
18
Em sede de preliminar, alega o Recorrente que a autoridade fiscal competente para
o fiscalizar é a do domicílio fiscal do contribuinte que no caso seria Brasília. Todavia, no caso dos
autos, o Impugnante foi fiscalizado da DRFB em Caxias do Sul/RS.
A validade do lançamento realizada por auditor fiscal de jurisdição diversa da do
domicílio do contribuinte é matéria pacificada no âmbito desse conselho, conforme se verifica
pela Súmula CARF no 27 abaixo transcrita, pelo que deixo de fazer maiores considerações:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.
O recorrente, ainda em sede preliminar, alega pelo mesmo motivo acima a nulidade
do TDPF que deu origem à fiscalização e do próprio lançamento, uma vez que segundo seu
entendimento ele somente poderia ter sido expedido depois que o Coordenador-Geral de
Fiscalização ouvisse o Superintendente da Receita Federal da Primeira Região e emitisse a “Ordem
de Serviço” nesse sentido.
Entretanto, para que eventuais vícios ou omissões no TDPF possam acarretar a
nulidade da autuação, deve existir o prejuízo, ou seja, a preterição ao direito de defesa do
contribuinte, materializando assim o binômio defeito – prejuízo. É esta a posição majoritária do
CARF.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este
não causar prejuízo.
Mesmo que estivéssemos diante de um vício formal no lançamento, a sua nulidade
não deve ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa
que foi apresentada de forma ampla.
O contribuinte alega também a nulidade do lançamento em razão de ausência de
disposição constitucional ou infraconstitucional que dê amparo à utilização de provas resultantes
da quebra do sigilo das comunicações telefônicas.
O material obtido com as buscas e apreensões bem como proveniente das quebras
deflagradas pela Justiça Federal (sigilo bancário, telefônico e telemático) foi compartilhado com a
Receita Federal do Brasil, conforme decisões no processo cautelar no 7250-79.2015.4.01.3400,
junto à 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, que autorização sua utilização como
prova pela Receita Federal.
Com relação à eventual sigilo das comunicações telefônicas, ele foi apenas
transferido. Observe-se, como se resolveu a questão em torno até mesmo do sigilo financeiro, o
que serve como ilustração. No caso, a divergência girava em torno do art. 6o da Lei Complementar
105/2001, que previa a solicitação de informações sob condições (processo administrativo
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
19
instaurado ou procedimento fiscal em curso). A matéria foi decidida pela Corte Constitucional no
bojo do RE no 601.314 (tema de repercussão geral no 225), no qual se definiu que:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal
fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”; ...”.
Também o STF já permitiu o compartilhamento de provas entre Ministério Público,
Polícia Federal e Órgão de Fiscalização (RE 1.055.941).
Ademais, as provas colhidas no âmbito da Justiça Criminal Federal devem ser
entendidas como mais um elemento de convencimento sem qualquer grau de definitividade ou
vinculação. Tal constatação não altera o convencimento a partir de todos os elementos
disponíveis.
Desta forma, como constou da decisão de piso, perfeitamente possível que os
relatórios e os documentos obtidos no curso de investigação e na Justiça Federal, compartilhados
em respeito à decisão judicial proferida pela Juíza Federal Substituta, de fls. 272, subsidiem a
autuação fiscal ora examinada em sede de julgamento administrativo, sem que isso configure vício
ou ofensa insanável que leve a nulidade do processo, na medida em que o impugnante pode
exercer, plenamente, seu direito ao contraditório, através da impugnação do Auto de Infração.
O contribuinte alega, ainda, a nulidade do lançamento em razão da não suspensão
do PAF para aguardar os desdobramentos da esfera crimina.
Entretanto, razão novamente não lhe assiste.
Não existe previsão legal para essa suspensão.
Isso porque o âmbito de apuração (criminal e tributário) são distintos e os
processos possuem impulso próprio. Salvo exceções, as decisões judiciais e administrativas são
independentes no âmbito de suas respectivas esferas (civil, penal, administrativa, tributária,
trabalhista etc.), até porque um mesmo fato pode consistir em ilícito tributário, mas não penal, e
vice-e-versa. Por sua vez, a eventual absolvição na esfera penal não acarreta necessariamente na
improcedência do PAF. O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final.
Ressalte-se que quanto as alegações de nulidade, o dispositivo que rege a matéria
no processo administrativo fiscal, art. 59 do Decreto 70235/72 com a nova redação dada pela Lei
8748/93 prescreve que:
Art. 59 - São nulos:
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
20
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois a
competência do autor foi esclarecida acima, e não há que se falar em preterição do direito de
defesa, vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e
levados ao conhecimento, do autuado, levando-o a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos, não havendo de se falar em nulidade no presente caso.
Assim, caso é de ser afastada todas as preliminares suscitadas.
No que se refere à prejudicial de mérito da decadência razão também não assiste
ao recorrente.
Ora, a partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos,
mas o imposto assim apurado, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo
mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual no final do
ano. Com isso, o fato gerador só se aperfeiçoa quando completado o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
É que o imposto de renda da pessoa física, para rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, sem tributação exclusiva, como é o caso dos rendimentos omitidos nos autos, é tributo de
natureza complexa, digo, que possui fato gerador complexivo ou periódico.
Isto é, o fato gerador do IRPF inicia-se em 1.o de janeiro de cada ano e completa-se
apenas no dia 31 de dezembro, não se confundindo as antecipações e apurações mensais com o
próprio fato gerador da exação ocorrido em sua completude apenas ao final do ano. Deste modo,
o lançamento é acertado, inexiste o equívoco, pois não ocorreu a decadência.
Em outras palavras, pode-se afirmar que o entendimento consagrado cuida do
imposto de renda como um tributo cujo fato gerador é anual, ainda que o valor dos rendimentos
seja considerado auferido ou recebido em determinado mês do ano-calendário.
No decorrer do ano-calendário o contribuinte antecipa, mediante retenção na fonte
ou por meio do pagamento espontâneo, em base de apuração mensal, o imposto que será
tributado em definitivo quando do encerramento do ano-calendário (31 de dezembro de cada
ano) por ocasião do ajuste anual. Por ser complexa a hipótese de incidência (complexivo,
complessivo), segundo a classificação doutrinária, o fato gerador do imposto de renda surge
completo no último dia do ano, quando poderá se verificar o último dos fatos requeridos pela
hipótese de incidência deste tributo. Logo, a tese de decadência não socorre o contribuinte.
Deste modo, tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência, vez que para o ano-calendário de 2013 (o mais remoto) poderia ser lançado até
31/12/2018 e a notificação ocorreu em 07.11.2018.
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
21
Quanto ao mérito, alega o recorrente, em apertada síntese, que os sócios
participantes poderiam contribuir com serviços para a realização do objetivo social da SCP,
inexistindo vedação, o que demonstraria a incorreção do afastamento da SPC como ocorre no
presente caso.
Entretanto, razão não lhe assiste.
No recente acórdão n. 2201-012.145 de 2025 da Lavra do Conselheiro Thiago
Álvares Feital a impossibilidade de os sócios participantes de uma SCP contribuírem com serviços
foi tratada nos seguintes termos, que adoto como fundamento para a presente decisão:
A compreensão da controvérsia ora analisada passa pela leitura dos arts. 991 a
993 do Código Civil:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações
em que intervier.
Em síntese, tais dispositivos estabelecem que em uma sociedade em conta de
participação (SCP), o objeto social é exercido exclusivamente pelo sócio ostensivo,
que atua em nome próprio e responde de forma direta e integral por todas as
obrigações e responsabilidades decorrentes da atividade. Os demais sócios (sócios
participantes), compõem a sociedade apenas economicamente, isto é,
participando dos resultados apurados conforme os termos do contrato social, sem
exercerem a gestão ou participarem das negociações com terceiros.
Disso decorre que somente o sócio ostensivo é responsável de maneira pessoal e
direta, enquanto os sócios participantes respondem apenas perante o sócio
ostensivo e dentro dos limites estabelecidos no contrato social, não respondendo
solidariamente com o sócio ostensivo pelas obrigações contraídas na condução do
negócio. Veja-se, inclusive, que na hipótese de sócios participantes interferirem
ou participarem de negociações com terceiros, a consequência jurídica será a sua
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
22
responsabilização pelas obrigações assumidas em solidariedade com o sócio
ostensivo.
Como prevê o art. 993, do Código Civil, o contrato social, embora possa ser
registrado em órgãos públicos, tem efeito somente na relação entre os próprios
sócios e não confere à sociedade personalidade jurídica própria. Não obstante, a
legislação tributária equipara a SCP às pessoas jurídicas:
Art. 160. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas
jurídicas.
Art. 161. Na apuração dos resultados das sociedades em conta de participação,
assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão
observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral e o disposto no art.
269.
(...)
Não obstante, no modelo tipificado pelo Código Civil, os sócios participantes têm
seu envolvimento limitado à participação econômica e ao acompanhamento dos
resultados da entidade. De nenhuma maneira podem atuar em nome da
sociedade de forma a participar diretamente das operações ou das negociações
com terceiros. Isso porque a contribuição dos sócios participantes na prestação de
serviços contraria a natureza jurídica da SCP, não podendo ser admitida sem
descaracterizar o instituto. O Código Civil é claro: as regras das sociedades simples
aplicam-se às SCPs apenas quando compatíveis com sua natureza essencial.
Caso o objetivo vislumbrado com o arranjo financeiro seja a contribuição do sócio
participante mediante trabalho, deve-se optar por outros tipos societários. A
descaracterização da SCP e a simulação na utilização desta estrutura impõem a
identificação do real beneficiário dos valores para fins de tributação pelo imposto
de renda. Neste sentido, as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA
DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios
participantes prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de
Participação. Se os sócios participantes da conta participação prestam serviços ao
sócio ostensivo, os valores pagos por decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica: rendimentos tributáveis de
prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto de Renda. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%.
Número da decisão: 2201-010.600 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF Exercício: 2008, 2009, 2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
23
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços médicos sem vínculo empregatício.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO
PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS.
INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a
contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
Número da decisão: 2802-003.065 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
- SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
Número da decisão: 2202-010.278
O art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN, determina que o sujeito passivo é
aquele obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade, recebendo o nome de contribuinte
quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; (grifou-se)II - responsável, quando, sem
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa
de lei.
O art. 149 do CTN, dispõe as hipóteses para o lançamento de ofício pela Autoridade
Administrativa e em seu inciso VII, determina o lançamento nos casos de interposição de pessoas,
quando terceiro se beneficia ao agir com dolo, fraude ou simulação.
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
24
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (grifou-se)Cabe ao Fisco realizar o
lançamento demonstrando a real sujeição passiva, que é atividade privativa,
vinculada e obrigatória, não podendo a autoridade administrativa se abster de
efetuá-lo de acordo com o art. 142 do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ressalte-se, finalmente, que quanto à aplicação do disposto no art.129 da Lei
11.196/2005 a questão dos autos não é a possibilidade de prestação de serviços intelectuais por
pessoas jurídicas, mas sim a impossibilidade de contribuição do sócio participante de uma SCP
mediante trabalho, hipótese em que se deve optar por outros tipos societários em que tal
contribuição seja possível.
Sendo assim, no presente lançamento, com fundamento nos artigos 121, parágrafo
único, inciso I, 142 e 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional, foi identificado o verdadeiro
sujeito passivo, revelado o real fato gerador da obrigação tributária e constituir o crédito tributário
dela decorrente com o afastamento da SPC, não merecendo reparo a decisão de piso nesse
aspecto.
No que se refere à omissão de rendimentos de depósito bancários de origem não
comprovada merece reparo em parte a decisão de piso.
Em relação ao depósito efetuado por seu irmão Donizetti, em 14/12/2015, no valor
de R$ 40.000,00, o Impugnante alegou tratar-se de empréstimo do seu irmão que estaria
comprovado pelo Doc.5.
De fato, o Doc. 5 (Comprovante de TED), fl. 3072, comprova que o Impugnante
recebeu na data de 14.12.2015 um depósito de R$ 40.000,00 de seu irmão Donizetti.
A referida omissão foi mantida sob o entendimento de que “não foram
apresentados outros documentos que demonstrassem tratar-se o referido valor de empréstimo
como alegado”.
Entretanto, é certo que empréstimos entre irmãos normalmente são realizados sem
maiores formalidades, tanto, que a omissão relativa ao outro empréstimo também por ele
realizado foi afastado.
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
25
Assim, havendo prova inequívoca da efetiva transferência do numerário
emprestado resta restando comprovada a origem do referido empréstimo caso é de ser a infração
referente ao depósito de R$ 40.000,00 de seu irmão Donizetti afastada em coerência com a parte
já excluída do lançamento.
Quanto às infrações de omissão de rendimentos de ganho de capital e a parte
remanescente da omissão decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada tendo
em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
INFRAÇÕES
POR
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Em relação aos depósitos no valor de 20.000,00 cada, alega o Impugnante que
foram depósitos efetuados por Jairo Vitor Ribeiro decorrentes de empréstimo da
RUR Factoring e Fomento Mercantil Ltda, empresa do filho de Jairo, Rodrigo
Ulhôa Ribeiro.
Apresenta foto de uma agenda, que alega ser de Jairo, em que consta, na data de
21/09, a seguinte transcrição: Nesta data foi depositado na conta de Jorge Victor
Rodrigues 0111983-4, Ag. 0707-2 o valor de R$ 20.000,00 referente empréstimo
da RUR, em dinheiro, fl. 3066.
O referido documento não é hábil a fazer prova do alegado e não houve
declaração do empréstimo na declaração de ajuste anual, devendo-se manter o
lançamento dos valores integralmente.
28/02/2015 50.000,00
O Impugnante alega que referido depósito se refere a um empréstimo de sua
prima Sheila Machado Ribeiro e apresenta Declaração com firma reconhecida e
comprovante de depósito de fls. 3067/3068.
Os valores não foram informados na declaração de ajuste anual, desta forma,
deve-se manter o lançamento.
(...)
31/12/2014 35.000,00
Em relação ao depósito, ocorrido em 18/12/2014, no valor de R$ 35.000,00, o
Impugnante alega ser parte de um empréstimo hipotecário concedido por seu
sócio Romeu Salaro, no valor de R$ 250.000,00, constante de suas respectivas
declarações. Tal empréstimo foi liquidado através de vários cheques, entre eles,
um cheque de R$ 35.000,00, recebido como dinheiro na agência do depositante.
Não houve apresentação de documentos relativos ao alegado, devendo-se
manter o lançamento por falta de provas da alegação.
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
26
30/09/2013 90.000,00
Em relação ao deposito de R$ 90.000,00, o Impugnante alega que foi depositado
um cheque da mesma agência, recebido como dinheiro e que o impugnante e o
mutuário esclareceram à exaustão a natureza da operação, porém a má vontade
da fiscalização, manifestada em uma verdadeira confusão de detalhes da
operação, inviabilizou a sua aceitação como prova hábil de origem dos recursos.
O Impugnante apresentou um contrato de mútuo para justificar a operação,
entretanto, conforme relato da autoridade fiscal, neste contrato de mútuo, o
Impugnante consta como mutuante e não como mutuário.
Desta forma, como não foram apresentadas novas alegações ou provas na
impugnação, mantém-se o lançamento nos termos em que efetuado.
30/09/2014 19.500,00
Em relação ao crédito correspondente a uma TED recebida em 04/09/14, oriunda
da conta corrente da VR, no valor de R$ 19.500,00, o Impugnante alega que
comprovou tratar-se de distribuição isenta de lucros.
De acordo com o relato da fiscalização, “Em que pese o sujeito passivo seja sócio
da empresa VR Assessoria e Consultoria SS, as supostas distribuições de lucros por
ele auferidas foram representadas pelos seguintes depósitos/créditos bancários
ou cheques que não ingressam nas contas bancárias do sujeito passivo:”
Como se vê acima, o depósito no valor de R$ 19.500,00 não consta da relação de
depósitos decorrentes de distribuição de lucros da empresa VR Assessoria e
Consultoria SS, e, como não foram apresentadas novas alegações ou provas na
impugnação, mantém-se o lançamento nos termos em que efetuado.
(...)
DA AUTUAÇÃO SOBRE GANHO DE CAPITAL APURADO Sobre o ganho de capital
apurado pela fiscalização decorrente da doação de terreno para a Universidade
Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri - UFVJM, o contribuinte alega que
não existe na legislação tributária previsão que autorize a tributação de uma
doação não onerosa de um bem a um órgão público.
Alega, também, que não há um só dispositivo entre os enumerados no AI que
especificamente autorize a tributação de um valor que não ingressou no
patrimônio do contribuinte e que não existe tributação sobre ganhos de capital
por presunção.
O auto de infração relaciona no item relativo à Omissão de Ganhos de Capital o
seguinte enquadramento legal:
“Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/04/2013 e 30/04/2013:
Art. 21 da Lei no 8.981/95;
Arts. 23 e 24 da Lei no 9.250/95 e 38 a 40 da Lei no 11.196/05;
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
27
Arts. 117, 118, 120, 121, 122 a 125, 128, 129, 131, 132, 133, parágrafo único, 134,
136, 138 a 141 do RIR/99.”
O artigo 117 do RIR/99, em seu parágrafo 4o, dispõe sobre as operações que estão
sujeitas à apuração do ganho de capital, relacionando a doação entre as hipóteses
que dão origem a apuração do ganho de capital, confira:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
A IN SRF n° 84, de 11 de Outubro de 2001, que trata da apuração e tributação de
ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas assim
dispõe:
Art. 3o Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem:
(...)II - transferência a herdeiros e legatários na sucessão causa mortis, a
donatários na doação, inclusive em adiantamento da legítima, ou atribuição a ex-
cônjuge ou ex-convivente, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável,
de direito de propriedade de bens e direitos adquiridos por valor superior àquele
pelo qual constavam na Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do doador, do
ex-cônjuge ou ex-convivente que os tenha transferido.
Com base no exposto, verifica-se que também as doações estão sujeitas à
apuração do ganho de capital, sendo descabidas as alegações do Impugnante de
que não existe na legislação tributária previsão que autorize a tributação de uma
doação não onerosa de um bem a um órgão público.
Finalmente, as normas que determinam a qualificação da multa decorrem das
normas dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.504/64, conforme abaixo:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II ­ das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
28
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características DF CARF MF Fl. 710 18
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A autoridade fiscal considerou a constituição de duas SCP meramente pró forma,
sem existência fática, visando:
a) interposição da pessoa jurídica VR e ocultação do CONTRIBUINTE DE FATO dos
honorários advocatícios, qual seja, o advogado LEONARDO SIADE MANZAN.
b) a não tributação dos valores recebidos, ocultando sua real natureza
(recebimento de rendimentos dissimulados de distribuição de lucros).
Assim considerou simulação a constituição das SCP e considerou interposição
fraudulenta a utilização das SCP.
De acordo com a fiscalização, as condutas deliberadas das partes envolvidas em
confronto com a legislação aplicável evidenciam o dolo dos envolvidos na busca de obtenção de
vantagem tributária indevida, com consequente supressão ou redução do valor do tributo devido.
Razão assiste à fiscalização no presente caso.
Entendimento confirmado pela jurisprudência abaixo citada:
Numero do processo: 11080.726417/2012-11 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed May 10 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação: Mon Jun 26 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS.
SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA. As Sociedades em Conta de Participação estão
regidas pelas disposições específicas do Código Civil; dentre as quais há a
proibição de os sócios participantes prestarem serviços em nome da Sociedade
em Conta de Participação. Se os sócios participantes da conta participação
prestam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por decorrência desses
contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica:
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto
de Renda. Presente a simulação, é devida a multa agravada, em percentual de
150%.
Numero da decisão: 2201-010.600 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
29
digitalmente) Fernando Gomes Favacho - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos, Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Nome do relator: FERNANDO GOMES FAVACHO
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade, não reconhecer a decadência e, no mérito, dar parcial provimento para
reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, bem como para excluir da infração de omissão de
rendimentos o depósito de R$40.000,00 realizado em 14.12.2015.

Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724537/2018-84
30

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 3414
DF CARF MF
Original